Tribunal: TJMT
Processo: 1014065-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014065-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em desfavor da Câmara Municipal de Cuiabá, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.535, de 4 de maio de 2020, de iniciativa da Câmara dos Vereadores de Cuiabá, que dispõe sobre o “atendimento preferencial aos contadores nos órgãos municipais”, em virtude de suposta ofensa aos arts. 9o, 39, parágrafo único, 40, inciso I, 66, inciso V, 69 e 173, da Constituição de Mato Grosso, bem como art. 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal.
Sustenta, o requerente, que a citada Lei municipal é inconstitucional, pelo aspecto formal, visto que a Constituição Federal outorga ao Chefe do Poder Executivo, em caráter de exclusividade, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo que disponha sobre o serviço público e a organização administrativa, conforme preconiza o art. 61, § 1o, II, b, da Carta Política da República.
Ressalta, ademais, que “o Poder Legislativo Municipal está, no caso concreto, determinando ao Poder Executivo a prática de ato puramente administrativo, determinando seja revista a ordem de atendimento ao público em geral, em diversos setores, departamentos e órgãos públicos do Município, criando despesas ao Poder Executivo, notadamente por prever a necessidade de disponibilização de sala reservada com mesa, computador e internet, interferindo na área de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo e, dessa forma, violando o princípio da harmonia e independência entre os referidos Poderes”.
Assevera, também, que a Lei municipal impugnada padece de vício de conteúdo, uma vez que prevê prioridade de atendimento a determinada categoria de trabalhadores sem qualquer justificativa plausível para tanto, violando o princípio da isonomia previsto no ordenamento constitucional.
Com base nesses fundamentos, postula a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.
No entanto, em que pesem as assertórias deduzidas pelo requerente, não se vislumbra, nesta oportunidade, excepcional urgência para justificar a submissão do exame do pleito liminar ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sem ouvir a requerida, como faculta o art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99, daí por que determino a intimação da Câmara Municipal de Cuiabá, na pessoa de seu presidente ou quem fizer as suas vezes, para que se manifeste, querendo, sobre o pedido de urgência deduzido na prefacial, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos preconizados na parte final do art. 10 da citada Lei federal.
Após, dê-se vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.
(documento assinado digitalmente)